Tribunal: TJMT
Processo: 1010183-75.2024.8.11.0006
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010183-75.2024.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[SELMA REGINA DE SOUZA MARTINEZ - CPF: 162.271.401-63 (APELANTE), WALISON BRITO MIRANDA - CPF: 045.944.801-36 (APELADO), RODOLFO CASSIO MARTINS CUNHA - CPF: 033.001.051-45 (ADVOGADO), ROBERTO RIBEIRO DA FONSECA JUNIOR - CPF: 052.302.561-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC NÃO PREENCHIDOS. POSSE ANTERIOR E ESBULHO NÃO COMPROVADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Selma Regina de Souza Martinez contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de reintegração de posse ajuizada em desfavor de Walison Brito Miranda. O magistrado singular fundamentou a decisão na ausência de comprovação, pela parte autora, da posse anterior e da prática de esbulho pelo requerido, reconhecendo a melhor posse, justa e de boa-fé, exercida pelo apelado.

Requerimentos do recurso: (i) reforma da sentença para julgar procedente o pedido de reintegração de posse, sob fundamento de que o reconhecimento posterior de firma no contrato de compra e venda não invalida a celebração anterior; e (ii) reconhecimento da posse indireta exercida pela autora e do esbulho praticado pelo réu.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em: (i) saber se restaram preenchidos os requisitos do art. 561 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela possessória, notadamente a posse anterior da autora e o esbulho praticado pelo réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nas ações possessórias, incumbe ao autor provar a sua posse, a turbação ou o esbulho praticado pelo réu, a data da turbação ou do esbulho, nos termos do art. 561 do Código de Processo Civil. A discussão cinge-se à situação fática de posse (
jus possessionis
), sendo irrelevante, em regra, a alegação de domínio (
jus possidendi
), salvo se ambas as partes disputarem a posse com base exclusivamente neste título.

A autora não se desincumbiu do ônus de provar a posse anterior fática e efetiva sobre o imóvel. O contrato de compra e venda apresentado, embora datado de 2019, teve firma reconhecida apenas em 2021, data posterior ao início da posse do requerido. A prova testemunhal confirmou que a autora não edificou nem habitou no local, e que em 2021 já havia construção consolidada no terreno.

O pagamento de IPTU, isoladamente, constitui indício, mas não prova cabal do exercício da posse, que exige a exteriorização de atos de domínio e poder fático sobre a coisa, conforme a teoria objetiva de Ihering adotada pelo Código Civil (art. 1.196).

O requerido comprovou o exercício de posse justa, mansa e de boa-fé desde 2020, amparada por instrumento particular de cessão de posse com firma reconhecida à época e por comprovantes de residência de seu antecessor que remontam a 2019. A continuidade da posse e a realização de benfeitorias (construção de residência) evidenciam a função social da propriedade e afastam a alegação de esbulho possessório.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por SELMA REGINA DE SOUZA MARTINEZ contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres nos autos da Ação de Reintegração de Posse com Pedido de Tutela Antecipada, registrada sob o n. 1010183-75.2024.8.11.0006, ajuizada pela apelante em desfavor de WALISON BRITO MIRANDA, a qual julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Na origem, a parte autora ajuizou a referida ação possessória e narrou ser legítima proprietária e possuidora do lote localizado na Avenida Europa, Quadra 43, Lote 16, Vila Real, em Cáceres/MT, adquirido mediante contrato de compra e venda em 03/01/2019. Aduziu que exerceu a posse mansa e pacífica por três anos, porém, ao se mudar para a Bolívia por motivos de estudos, foi informada sobre a invasão do imóvel pelo réu, que iniciou construção irregular no local. Postulou, liminarmente, a reintegração de posse e, no mérito, a confirmação da tutela possessória (id. 342507854).

Foi realizada audiência de justificação prévia (id. 342508354).

A decisão interlocutória indeferiu o pedido liminar de reintegração de posse. O magistrado singular fundamentou que, embora a autora tenha apresentado indícios de posse anterior, os elementos dos autos indicaram que o requerido exercia a posse ao menos desde 2020 (posse velha), e consignou a necessidade de dilação probatória para esclarecer a controvérsia fática (id. 342508354).

Em contestação, WALISON BRITO MIRANDA arguiu que adquiriu a posse do imóvel em 10/09/2020, por meio de "Instrumento Particular de Cessão de Posse", firmado com Luiz Valter Pereira, pelo valor de R$ 20.000,00. Sustentou que o cedente já exercia a posse mansa e pacífica do bem anteriormente, conforme faturas de energia e água de 2019 e 2020. Alegou que agiu de boa-fé, realizou benfeitorias (construção de residência) e transferiu a titularidade das faturas de consumo para seu nome. Asseverou a inexistência de esbulho e a ausência de posse anterior da autora (id. 342508368).

Em sua impugnação, a parte autora reiterou que adquiriu o imóvel do Sr. João Parisi em 2019 e que o terceiro mencionado pelo réu (Luiz Valter) nunca foi proprietário ou possuidor legítimo. Afirmou que transferiu o IPTU para seu nome e quitou os tributos. Defendeu a configuração do esbulho possessório (id. 342508381).

Após a realização de audiência de instrução e julgamento (id. 342508426) e apresentação de memoriais finais pelas partes (id. 342508428 e id. 342508429), sobreveio sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial. O juízo a quo consignou que a autora não comprovou o exercício efetivo da posse sobre o imóvel, nem a ocorrência do esbulho, requisitos do art. 561 do CPC. Pontuou que o contrato da autora teve firma reconhecida apenas em 2021, data posterior ao início da posse do requerido (2020), e que a prova testemunhal indicou que a requerente nunca edificou ou habitou o local. Condenou a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça (id. 342508430).

Inconformada, SELMA REGINA DE SOUZA MARTINEZ interpôs recurso de apelação, e sustentou a validade do contrato de compra e venda firmado em 2019, independentemente da data do reconhecimento de firma. Aduziu que manteve a posse indireta do bem durante sua estadia na Bolívia, por meio de seu representante, Sr. Luiz Gomes Ribeiro, o qual realizava a limpeza e vigilância do lote. Argumentou que a posse do apelado é injusta e precária, derivada de aquisição non domino, e que restou caracterizado o esbulho possessório diante da notificação extrajudicial e da resistência do réu em desocupar o imóvel. Requereu a reforma da sentença para julgar procedente a reintegração de posse (id. 342508434).

Em suas contrarrazões, WALISON BRITO MIRANDA refutou os argumentos recursais e aduziu que a apelante não comprovou a posse anterior, limitando-se a alegações de domínio. Defendeu que exerce posse justa, pública e de boa-fé desde 2020, amparada em justo título e na função social da propriedade (moradia). Pugnou pela manutenção da sentença e pela condenação da apelante por litigância de má-fé (id. 342508436).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Selma Regina de Souza Martinez em que a parte recorrente busca a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, nos autos da Ação de Reintegração de Posse nº 1010183-75.2024.8.11.0006, que julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, observada a gratuidade da justiça.

Alega a parte Apelante, em síntese, que a sentença recorrida desconsiderou o conjunto probatório dos autos, sustentando ser a legítima possuidora do imóvel com base em: (i) contrato de compra e venda datado de 03/01/2019, anterior ao título do apelado; (ii) comprovantes de pagamento de IPTU e atos de conservação do bem (limpeza e vigilância) realizados por preposto enquanto residia no exterior; (iii) prova testemunhal que confirmaria sua posse indireta; e (iv) notificações extrajudiciais que comprovariam a resistência injustificada do apelado e a configuração do esbulho. Defende ainda que o reconhecimento de firma posterior no seu contrato não invalida a data da celebração do negócio.

Já a parte Apelada, em suas contrarrazões, defende a manutenção da sentença, argumentando que a autora jamais exerceu posse fática sobre o bem, limitando-se a apresentar título sem registro e alegações frágeis. Afirma exercer posse justa, mansa, pública e de boa-fé desde 2020, amparada por contrato de cessão com firma reconhecida à época e por comprovantes de residência de seu antecessor que remontam a 2019, o que descaracteriza o esbulho e comprova a melhor posse.

Pois bem.
O recurso não comporta acolhimento.

A controvérsia central submetida a este Egrégio Tribunal cinge-se à verificação do preenchimento dos requisitos autorizadores da tutela possessória, especificamente a posse anterior da autora e a prática de esbulho pelo requerido, à luz do artigo 561 do Código de Processo Civil. Inicialmente, é imperioso destacar que nas ações possessórias, diferentemente das petitórias, a causa de pedir deve repousar fundamentalmente na situação fática de posse (
jus possessionis
), sendo irrelevante, em regra, a discussão acerca do domínio ou propriedade (
jus possidendi
), salvo se ambas as partes disputarem a posse exclusivamente com base neste título, o que não ocorre no caso em tela, onde o debate é eminentemente fático. Sob essa ótica, incumbe à parte autora o ônus de provar a sua posse, a turbação ou o esbulho praticado pelo réu, a data de sua ocorrência e a perda da posse.

No tocante à alegação de que a sentença desconsiderou o Contrato de Compromisso de Venda e Compra de 2019, impende esclarecer que, embora a Apelante sustente que o reconhecimento de firma posterior (em 06/12/2021 - ID 342507862) não invalide a data da celebração
inter partes
, tal fato possui relevância crucial para a oponibilidade perante terceiros e para a aferição da cronologia possessória. O documento particular, sem registro público ou reconhecimento de firma contemporâneo, não faz prova absoluta de sua data em face de terceiros (art. 409, parágrafo único, IV, do CPC/2015; art. 370, IV, do CPC/73).

No caso, quando o contrato da autora ganhou a publicidade mínima do reconhecimento de firma (dezembro/2021), o Apelado já se encontrava na posse do imóvel há mais de um ano, amparado por justo título (Cessão de Posse de 10/09/2020 - ID 342508377) com firma reconhecida na data da avença. Assim, a anterioridade documental alegada pela autora não se sustenta com a robustez necessária para sobrepor-se à realidade fática consolidada pelo réu.

Quanto aos comprovantes de pagamento de IPTU e atos de conservação, verifica-se que o pagamento de tributos, isoladamente, não é prova cabal do exercício da posse, mas mero indício que deve ser corroborado por atos materiais de exteriorização do domínio. A posse, na teoria objetiva de Ihering adotada pelo Código Civil (art. 1.196), é a visibilidade da propriedade, o exercício de fato de poderes inerentes a ela. A Apelante alega que mantinha o terreno limpo através de preposto, mas não produziu prova documental contundente (recibos, fotos datadas, contratos de prestação de serviço) que demonstrasse a continuidade e efetividade desses atos de conservação ao longo do tempo alegado. Em contrapartida, o Apelado comprovou a ocupação física, a construção de residência e a instalação de serviços essenciais, atos que denotam uma posse funcionalizada e efetiva.

No que se refere à prova testemunhal, em que pese a Apelante afirmar que esta confirmaria sua posse, a análise detida dos depoimentos, especialmente o do Sr. Luiz Gomes Ribeiro, revela fragilidades. A testemunha confirmou que em 2019 não havia construção no local, mas que, ao vistoriar o bem em 2021, constatou a edificação já erguida. Esse relato, ao invés de socorrer a tese autoral de posse ininterrupta, acaba por corroborar a versão do Apelado de que sua posse (e a de seu antecessor) se estabeleceu e se consolidou no período em que a autora estava ausente e sem vigilância efetiva sobre o bem. A "posse indireta" alegada pela autora mostrou-se, na prática, desprovida de atos de ingerência e defesa oportuna, permitindo o estabelecimento de uma posse contrária mansa e pública.

Por fim, quanto à notificação extrajudicial, esta serve para constituir em mora e caracterizar o esbulho quando a posse do ocupante é precária (decorrente de abuso de confiança). No entanto, não há nos autos prova de que a posse do Apelado tenha origem em ato de permissão ou tolerância da autora. Pelo contrário, o recorrido demonstrou ter adquirido os direitos possessórios de terceiro (Luiz Valter Pereira), o qual já exercia posse mansa sobre o bem desde maio de 2019, conforme faturas de energia e água acostadas aos autos (IDs 342507896 a 342508373). A existência de uma cadeia possessória anterior e legítima por parte do réu afasta a alegação de clandestinidade ou violência. Portanto, a notificação enviada pela autora, por si só, não tem o condão de transformar uma posse justa e de boa-fé em esbulho possessório, servindo apenas para demonstrar a irresignação tardia da proprietária registral/contratual.

O Boletim de Ocorrência (ID 167388136) e a denúncia administrativa junto à Prefeitura de Cáceres (ID 167388124) datam apenas de 27/08/2024, ou seja, quatro anos após o início da posse do requerido, o que afasta qualquer alegação de esbulho recente.

Nesse contexto, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é pacífica ao estabelecer que a ausência de prova robusta da posse anterior e do esbulho impõe a improcedência da demanda possessória.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE POSSE E ESBULHO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação de reintegração de posse, na qual pleiteava a reintegração em imóvel rural de 165,019 hectares localizado no Município de Peixoto de Azevedo/MT, sob a alegação de esbulho. A sentença reconheceu a ausência de prova de posse efetiva da autora no período anterior ao suposto esbulho, bem como a inexistência de esbulho por parte do réu, mantendo-se a improcedência dos pedidos iniciais. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a autora exercia posse legítima, mansa e contínua sobre o imóvel rural em data anterior ao suposto esbulho; e (ii) saber se o réu praticou esbulho possessório apto a ensejar a reintegração pleiteada. III. Razões de decidir. 3. A escritura pública de cessão de direitos possessórios apresentada pela autora não comprova, por si só, o exercício efetivo e contínuo da posse sobre o imóvel. 4. A prova oral revelou contradições nas declarações do representante da autora quanto ao encerramento das atividades no imóvel, fragilizando a tese de vigilância contínua. 5. As testemunhas do réu foram uníssonas ao afirmar que ele exerce posse desde 2011, com realizações de benfeitorias e atividade pecuária, corroboradas por documentos como contas de energia elétrica e ficha sanitária. 6. Não se comprovou a prática de esbulho pelo réu, que exerce posse pública, contínua e pacífica. A alegação de ocupação recente, descoberta apenas em 2023, é incompatível com a suposta vigilância da autora. 7. A ausência dos requisitos previstos no art. 561 do CPC, posse anterior e esbulho, impede o acolhimento da pretensão possessória. IV. Dispositivo e tese. 8. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Tese de julgamento: “1. A mera apresentação de escritura pública de cessão de direitos possessórios não supre a ausência de prova do exercício efetivo e contínuo da posse. 2. Para configuração do esbulho possessório, é indispensável a demonstração de privação da posse mediante ato violento, clandestino ou precário, o que não se verifica quando o ocupante exerce posse pública e pacífica por período prolongado.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I, e 561. Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Apelação Cível 1004523-42.2020.8.11.0006, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 14.02.2023; TJ-AL, Apelação Cível 0700218-50.2016.8.02.0048, Rel. Des. Carlos Cavalcanti, j. 19.03.2024; TJ-MG, Apelação Cível 5000811-74.2019.8.13.0775, Rel.ª Des.ª Juliana Campos Horta, j. 30.09.2022. (N.U 1002982-15.2023.8.11.0023, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/02/2026, Publicado no DJE 18/02/2026)

No caso em apreço, a autora não se desincumbiu do ônus previsto no artigo 373, I, do CPC, visto que a posse do réu se revelou justa e de boa-fé, amparada em justo título e na realidade fática do imóvel, prevalecendo sobre a alegação de domínio ou posse indireta fragilmente documentada pela autora.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença recorrida, que corretamente reconheceu a prevalência da posse fática, justa e de boa-fé exercida pelo Apelado sobre a posse meramente alegada e documental da Apelante.

Considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela Apelante para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, mantendo-se a suspensão da exigibilidade em virtude da gratuidade da justiça anteriormente deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026